Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706790-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS LIMA DE ANDRADE ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Concedo às impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão impugnada, que decretou a prisão preventiva do paciente. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de março de 2021 13:07:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator